Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): OREDISON SILVA MOREIRA Apelados (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “b”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; e “b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[2], tendo em vista que desde a petição inicial dos embargos à execução (ID 60090949, págs. 1-16) o embargante, ora apelante, suscita incidência do julgado em sede de Recurso Especial perante o STJ, processado sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.127.815/SP) Tema 260/STJ, concedo às partes prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre sua aplicação ao caso, o que viabiliza a aplicação do art. 932, IV, “b” ou inciso V, “b”, do CPC, diante da seguinte Tese Firmada: “O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC.” O ora apelante citou inclusive, em sua petição inicial (ID 60090949, págs. 1-16), o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. GARANTIA INSUFICIENTE. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. Os embargos à execução fiscal configuram medida de defesa do executado e, de acordo com o disposto no art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980, a sua admissão fica condicionada à prestação de garantia do juízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de ser possível o recebimento de embargos à execução fiscal ante a garantia insuficiente do juízo, em prestígio ao contrário e à ampla defesa. 3. O recebimento de embargos à execução fiscal ante a garantia insuficiente do juízo é medida excepcional, somente se justificando quando houver, comprovadamente, impossibilidade de o executado proceder à garantia do juízo. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1137279, 07099639220188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Intimem-se. Cumpra-se. Atendida, voltem conclusos para, se o caso, incidência dos dispositivos legais mencionados supra. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.